Tribunal: TJSP
Processo: 0025743-66.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO – Crime continuado - Inteligência ao art. 119 do Código Penal – Lapso prescricional transcorrido da data do recebimento da denúncia até a sentença condenatória - Extinção da punibilidade, ex officio, pela ocorrência da prescrição - Mérito prejudicado.